Tribunal: TJES
Processo: 5014398-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014398-91.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A
AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE TIA LEA LTDA - ME
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE “PROVA DIABÓLICA”. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por São Simão Energia S/A contra decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por Bar e Restaurante Tia Lea LTDA – ME, que, ao sanear o feito, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor das requeridas, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e no art. 373, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica autora, sob alegação de hipossuficiência técnica; (ii) estabelecer se a decisão recorrida impôs à agravante a produção de “prova diabólica”, em violação ao art. 373, § 2º, do CPC; e (iii) determinar se a natureza cível da demanda impede a aplicação da regra de distribuição dinâmica do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, § 1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver peculiaridades que justifiquem a transferência do encargo, em atenção aos princípios da cooperação e da igualdade processual.

A hipossuficiência técnica da parte autora resta configurada quando a controvérsia envolve matéria complexa, dependente de conhecimento especializado e de dados sob controle da parte adversa, como ocorre na análise do nexo causal entre a operação de usinas hidrelétricas e enchente de grandes proporções.

A inversão do ônus da prova, nesse contexto, não implica exigência de “prova diabólica”, pois não se trata de provar fato negativo, mas de demonstrar a regularidade técnica das operações sob responsabilidade da agravante.

A condição de pessoa jurídica não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da hipossuficiência técnica, cuja aferição é casuística e deve considerar a disparidade de recursos, informações e domínio técnico entre as partes.

A natureza eminentemente cível da ação não obsta a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, por se tratar de regra geral processual e não restrita às relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível sempre que demonstrada hipossuficiência técnica ou dificuldade excessiva de a parte cumprir seu encargo probatório, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

A exigência de que a parte técnica com maior facilidade de acesso às informações produza prova sobre a regularidade de sua conduta não configura “prova diabólica”.

A condição de pessoa jurídica não impede, por si só, o reconhecimento da hipossuficiência técnica para fins de inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há menção expressa no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014398-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A

AGRAVADO:
BAR E RESTAURANTE TIA LEA LTDA - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Bar e Restaurante Tia Lea LTDA – ME em desfavor de São Simão Energia S/A, saneou o feito e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor das requeridas, com fundamento na hipossuficiência técnica da parte autora e no art. 373, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 15703224) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que a distribuição dinâmica do ônus da prova é medida excepcional e não se aplica ao caso, pois o Agravado, pessoa jurídica, não demonstrou a alegada hipossuficiência técnica ou a excessiva dificuldade em cumprir seu encargo probatório;
(ii)
que a inversão do ônus probatório, na forma como deferida, impõe à Agravante o encargo de produzir prova de fato negativo, caracterizando “prova diabólica”, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 373, § 2º, do CPC); e
(iii)
que a demanda originária possui natureza eminentemente cível e de responsabilidade civil, não se tratando de ação ambiental, devendo ser mantida a regra estática de distribuição do ônus da prova.

Pois bem. Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada pelo ora Agravado (Bar e Restaurante Tia Lea) contra diversas requeridas, dentre elas a Agravante, alegando ter sofrido danos materiais (R$ 168.232,60) e danos morais (R$ 30.000,00) em razão de enchente ocorrida em janeiro de 2020, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

O Agravado sustentou que a inundação de seu imóvel teria sido agravada ou provocada pela atuação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) pertencentes às requeridas, especialmente pelo alegado acúmulo de sedimentos e elevação do talvegue do rio Itapemirim em razão das operações hidrelétricas.

As requeridas, por sua vez, sustentam que a enchente decorreu de evento climático extremo ("Tempestade Subtropical Kurumi"), que afetou toda a região independentemente da localização em relação ao rio, sendo, portanto, evento de força maior. Destacam também a ausência de nexo causal entre suas atividades e os prejuízos alegados.

Na decisão de saneamento, ora agravada, o Juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 373, § 1º do CPC.

Justificou a inversão do ônus probatório na “evidente hipossuficiência técnica da parte demandante” e na “excessiva dificuldade de cumprir o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito”.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifica-se que a controvérsia de fundo envolve a análise do nexo de causalidade entre a operação de múltiplas usinas hidrelétricas e a ocorrência de uma inundação de grandes proporções, matéria que demanda conhecimento técnico especializado e acesso a dados operacionais que, à evidência, estão na esfera de domínio e de maior facilidade de obtenção por parte das empresas demandadas, dentre elas a Agravante.

Nesse contexto, a alegação de que a inversão do ônus da prova implicaria a produção de uma “prova diabólica” não se sustenta de plano. Ao contrário, afigura-se mais razoável e consentâneo com o princípio da cooperação processual que as concessionárias de energia, detentoras de todo o aparato técnico, registros de operação e corpo de especialistas, demonstrem a regularidade de suas atividades e a ausência de nexo causal com o evento danoso, do que exigir de um pequeno estabelecimento comercial a prova positiva de uma falha ou contribuição operacional específica para a cheia.

A prova, portanto, não é de um fato negativo puro, mas da conformidade de sua conduta técnica com as normas e a segurança esperada, o que afasta a tese de encargo probatório impossível.

Além disso, ao contrário do que alega a recorrente, a condição de pessoa jurídica da Agravada não afasta, por si só, a sua hipossuficiência técnica em face de um litisconsórcio passivo formado por grandes corporações do setor elétrico, sendo a análise da vulnerabilidade realizada casuisticamente pelo Julgador, conforme as peculiaridades da relação jurídica e fática posta em juízo.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.